Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Nos termos do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Da análise dos autos, verifica-se que há um requisito de regularidade formal a ser saneado, cuja superação é indispensável para o prosseguimento do feito. Observa-se que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo, tendo em vista que o comprovante de pagamento demonstra que este foi feito a destempo. A data de vencimento da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso” ocorreu em 03/01/2020; todavia, o pagamento só foi efetuado em 06/01/2020 (ID n. 13446778). Registre-se que esta exigência não se afigura como excesso de formalismo, pois “não se pode desconhecer os pressupostos de admissibilidade do recurso. O aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e resguardo do due process of law.” (AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/12/2002). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do art. 1.017, § 1o, e do art. 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10